Tribunal: TJDFT
Processo: 0217230-19.2011.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. MULTA. INVIABILIDADE.

1. Cabimento de embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do CPC (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Os embargantes alegam omissão e trazem razões no sentido, o que atende ao disposto no art. 1.022 do CPC.

2. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer parcialmente do recurso dos embargantes/executados, conhecer do recurso adesivo do embargado/exequente, dar provimento ao recurso do exequente para o fim de tornar sem efeito a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução, e julgar prejudicado o recurso dos executados. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

3. Por fim, ainda não se pode definir caráter protelatório do presente recurso (o que, evidentemente, não impede conclusão diversa na hipótese de reiteração da discussão sob os mesmos fundamentos), nem definir a alegada litigância de má-fé, hipótese que mais se afigura a mero exercício do direito de recorrer.

4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.